Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003877-92.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
- LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, assim como o pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento de Ação Regressiva para que a concessionária a restitua à segurada o respectivo valor.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003877-92.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a apelante:

“...ao pagamento de
R$ 23.227,40
(vinte e três mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2o, do Novo Código de Processo Civil.”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova pericial essencial para demonstrar a verossimilhança de seus argumentos.

No mérito alega que não houve comprovação do nexo de causalidade e que, por isso, não responde pelo dano.

Argui não ter sido formulado o pedido administrativo para conserto ou troca dos equipamentos avariados.

Aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa finalidade e tampouco indica quando o fato ocorreu.

Pede o provimento do Recurso para excluir o dever de indenizar.

Contrarrazões no Id n.

50677507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003877-92.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 23.227,40 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante argui que teve sua defesa cerceada visto que o feito foi julgado antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a realização de perícia nos aparelhos com defeito.

Neste caso, não havia mais como periciá-los diante do decurso do tempo e também porque já tinham sido submetidos a conserto, portanto seria inócua a avaliação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

Nestes autos, consta minucioso laudo técnico (no Id n. 50676040 - Pág. 1/16, ) em a empresa Exata Reguladora, descreve de modo detalhado o local em que o fato ocorreu, a forma como se deu, a data, a descrição dos objetos danificados, e nos Ids n. 50676041 - Pág. 1/16 há fotos dos equipamentos, além de avaliação de possibilidade de recuperação ou necessidade de substituí-los, com motivação e preços (Ids n. 50676042 - Pág. 1/5 e 50676043 - Pág. 1/10).

Logo, nesta hipótese o laudo corresponde às exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, com todas as informações contidas nesses documentos, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.

2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ.

3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Desse modo, comprovado o pagamento do prêmio pela seguradora, assim como o nexo de causalidade entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição do valor pago.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado da autora para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020